Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-66.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-66.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: PATRIMONIAL MUNDO NOVO LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO COMODATÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por OI S.A. (Telemar Norte Leste S/A - em recuperação judicial) contra sentença que julgou conjuntamente as Ações de Reintegração de Posse nºs 8000036-27.2018.8.05.0173 e 8000348-66.2019.8.05.0173, movidas respectivamente pela OI S.A. e pela Patrimonial Mundo Novo Ltda. O juízo de origem julgou improcedente a ação possessória ajuizada pela OI S.A. e procedente a demanda proposta pela Patrimonial Mundo Novo Ltda., reintegrando-a na posse do imóvel ocupado pela torre de telefonia, além de condenar a ré ao pagamento de aluguéis desde o término do comodato, fixando prazo para desocupação voluntária e autorizando reintegração compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a OI S.A. possuía justo título ou exercício legítimo da posse que justificasse a manutenção da torre de telefonia instalada em imóvel de terceiros; (ii) estabelecer se a recusa da OI S.A. em desocupar o imóvel após a notificação da comodante caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse e a cobrança de aluguéis pelo uso indevido do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, reconhecido pela própria recorrente, configura posse precária, cuja extinção ocorre com a notificação para desocupação do imóvel.

A recusa da comodatária em restituir o bem após notificação extrajudicial constitui esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse em favor da possuidora indireta, nos termos do art. 561 do CPC.

A prova documental comprova a posse da autora, a notificação regular e a data do esbulho, preenchendo todos os requisitos legais para o deferimento da reintegração.

A alegação de que a torre presta serviço público essencial não afasta a obrigação de desocupação do imóvel nem impede a proteção possessória do comodante.

A inexistência de servidão administrativa formalmente constituída afasta qualquer alegação de uso legítimo por interesse público.

A condenação ao pagamento de aluguéis após a notificação se justifica pela perda da causa lícita da posse, sendo devida indenização pelo uso indevido da propriedade alheia, conforme art. 582 do Código Civil.

Não se verifica cerceamento de defesa ou ausência de prova da posse pela autora, tampouco a inépcia da inicial, sendo regular o trâmite e a instrução processual.

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 931; CC, arts. 581, 582 e 1.197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 605.137/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 18.05.2004; TJPR, ApCv 1432743-6, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 24.06.2016; TJMG, AC 10019090380072003, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 11.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000348-66.2019.8.05.0173
e 8000036-27.2018.8.05.0173
, em que figura como apelante OI S.A (TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) e como apelado PATRIMONIAL MUNDO NOVO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de
apelação cível interpostos pela OI S.A
(
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
)
em ambos os processos
, mantendo-se a sentença integralmente, por estes e por seus próprios fundamentos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239